Tribunal: TJES
Processo: 5005008-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005008-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEUTON LUIZ FERNANDES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005008-34.2024.8.08.0000

PACIENTE: GLEUTON LUIZ FERNANDES DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: H
ABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTERIORMENTE EM DESFAVOR DO PACIENTE FOI REVOGADA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE SOLTURA. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA ALTERAR A DECISÃO QUE CONCEDEU O PLEITO LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
In
casu
,
informa
o impetrante
que mesmo após a audiência,
na qual foi revogado o decreto preventivo,
foi constatado que não foi enviado o alvará de soltura para a central de mandados. Ante o ocorrido, foi realizado um requerimento de expedição de alvará de soltura junto ao Plantão Judiciário da 2ª Região,
que também indeferiu o pleito
.

2.
P
elas particularidades do caso concreto,
entende-se
que
o mais adequado para o paciente é a manutenção da decisão limina
r.

3. Habeas
Corpus conhecido.
Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005008-34.2024.8.08.0000

PACIENTE: GLEUTON LUIZ FERNANDES DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
ratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado
em favor de

GLEUTON LUIZ FERNANDES DOS SANTOS
,

em face de ato do
MM.
Juiz d
o Plantão Judicial
,
que negou a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

A
lega o impetrante que nos autos de nº 5000393-86.2024.8.08.0004, em sede de audiência, foi proferida decisão revogando o decreto preventivo, todavia, não foi enviado o alvará de soltura do paciente para a central de manda
do.

Em síntese, informa
o impetrante
que mesmo após a referida audiência, foi constatado que não foi enviado o alvará de soltura para a central de mandados. Ante o ocorrido, foi realizado um requerimento de expedição de alvará de soltura junto ao Plantão Judiciário da 2ª Região.

No
decisum
proferido em expediente extraordinário o magistrado pontuou a impossibilidade de deferimento do pedido, ante a norma prevista na resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em que prevê a necessidade da expedição de alvará ser realizada pelo juízo que deferiu a soltura. Assim, em sede de plantão judiciário de primeiro grau foi indeferido o pedido em comento.

Nesse cenário, o requerente então provocou o Plantão deste grau de jurisdição, com o objetivo de lograr êxito na expedição de alvará de soltura,
o qual não foi conhecido, nos termos do artigo 4º, §1º, da Resolução nº 29/2010 do TJES.

Pois bem.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

No caso
in questio
, verifico que os requisitos ensejadores à concessão da liminar
foram devidamente provados a merecer um juízo positivo
.
Explico.

Verifica-se que
n
a data de
12/04/2024
,
foi realizada audiência de instrução e julgamento na
2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES
e ao final a liberdade foi concedida ao acusado,
nos seguintes termos:

(...)

DEFIRO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
, junto ao BNMP 2.0,
REVOGANDO
o decreto preventivo, que teria ceifado a liberdade do réu provisoriamente. A que se ressaltar que, com base no art. 22 da Lei Maria da Penha,
permanecem as medidas protetivas
: 1. Deverá o acusado permanecer a uma distância de 50 (cinquenta) metros da suposta vítima; Proibição de contato por qualquer meio de comunicação, nem por terceiros, bem como aos parentes da vítima para que mande recados; 2. No que se refere, portanto, em relação aos outros argumentos, fica o endereço do Rio de Janeiro/RJ, que a ilustre advogada já teria peticionado nos autos, devendo o mesmo informar a cada 02 (dois) meses o período em que o mesmo se encontra embarcado, haja vista que na hipótese de ser marcada uma audiência, e o mesmo não comparecer, que seja justificado o fato do mesmo estar embarcado; 3. O mesmo poderá residir em Vitória/ES, devendo ser expedida Carta Precatória para que o mesmo se apresente mensalmente ao Juízo de Vitória para justificar as suas atividades; 4. O mesmo não poderá ser preso durante o curso do processo.
(...)”

No entanto, alega o impetrante que e
m contato com a Central de Alvarás, fo
i
informado que o alvará de soltura não foi recebido por eles,
portanto, pendente seu cumprimento pelo respectivo servidor daquela comarca
.

No andamento do processo também não consta a expedição do mesm
o.

Importante destacar que os autos do APF sob o nº
0000022-13.2024.8.08.0004,
já foram devidamente arquivados por sentença já transitada em julgado e que
a ação penal passou a tramitar nos autos de nº
5000393-
8
6.2024.8.08.0004
.

Nessa senda
, estou convencido,
pelas particularidades do caso concreto,
que
o mais adequado para o paciente é a manutenção da decisão limina
r.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
conceder a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)